Tribunal: TCU
Processo: 038.427/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em sede de representação acerca de irregularidades em processo licitatório promovido para construção de pontes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se analisa pedido de reexame interposto por Silvia Matiasso Colet e Maico Serafini Betto contra o Acórdão 1381/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal aplicou-lhes a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, em razão de irregularidades ocorridas em processo licitatório promovido pelo Município de Vila Maria/RS, custeado com recursos federais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992 e 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito os itens 9.2 e 9.3 do acórdão recorrido; 9.2. dar ciência ao Município de Vila Maria/RS, para reorientar sua atuação administrativa e evitar a repetição de irregularidades semelhantes, de que as seguintes exigências observadas na Concorrência Pública 1/2017 contrariam a legislação e a jurisprudência do TCU: 9.2.1. atestado de visita técnica sem a devida motivação e sem franquear às licitantes a alternativa de apresentação de declaração de opção de não realizar a vistoria ou de que possui pleno conhecimento do objeto da licitação ( Acórdão 234/2015-TCU-Plenário ); 9.2.2. visita obrigatória, em data e horário únicos e local especificado, por responsável técnico dos quadros da empresa ( Acórdão 2543/2011-TCU-Plenário ); 9.2.3. registro ou visto em conselho regional de engenharia e arquitetura do local de realização de obra como condição para participação de empresa na licitação ( Acórdão 667/2015-TCU-Plenário ); 9.2.4. quitação de anuidades do Crea para fins de habilitação ( Acórdão 2126/2016-TCU-Plenário ); 9.2.5. que o responsável técnico conste de quadro permanente da licitante em momento anterior à data prevista para a entrega das propostas ( Acórdão 3014/2015-TCU-Plenário ); 9.2.6. atestado de capacidade técnico-operacional referente a itens que não sejam de maior relevância e valor significativo, cumulativamente, em relação ao total da obra ( Acórdão 1771/2007-TCU-Plenário ); e 9.2.7. que as licitantes sejam registradas junto aos serviços especializados em Engenharia e Segurança do Trabalho e de que disponham de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e de Programa de Proteção de Riscos Ambientais (PPRA), uma vez que não é possível a inclusão de requisitos de habilitação não previstos em lei ( Acórdão 365/2017-TCU-Plenário ); 9.3. comunicar esta decisão aos recorrentes.